Tribunal: STF
Processo: RHC 270911
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Ednaldo da Silva Messias, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Colho da decisão impugnada:

Trata-se de agravo regimental interposto por EDNALDO DA SILVA MESSIAS contra a decisão que não conheceu do habeas corpus por ser substitutivo de recurso próprio. 
A parte agravante aduz a possibilidade de se conhecer do habeas corpus substitutivo de recurso próprio, afirmando a existência de precedentes desta Corte Superior nesse sentido. No mérito, invoca o princípio da dignidade da pessoa humana e a finalidade ressocializadora da remição. Sustenta que o certificado emitido pela Secretaria de Educação “goza de fé pública” e comprova, por si, o direito à remição.
Requer a concessão da ordem de habeas corpus para remição de 177 dias. 
É o relatório. (eDOC 45)
No STJ, o recorrente não teve êxito.
Nesta Corte, requer seja dado “provimento para remir a pena do recorrente pelos seus estudos de ENCCEJA legalmente definido por certificado estadual escolar documento publico.” (eDOC 51)
A PGR opina pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:

[...]

A remição não poderá, contudo, ser concedida, na hipótese de inexistir prova de que o estudo não antecedeu o início do cumprimento da pena, ou de não ter sido demonstrada a obtenção do respectivo certificado.
 No presente caso, constatou-se que o certificado de fls. 09 não correspondia à realidade dos fatos e, diante da nulidade do referido certificado, a remição restou corretamente indeferida pelo MM. Juízo a quo. 
Como bem pontuado pelo zeloso Promotor de Justiça (fls. 34) em sede de contraminuta: 
[...] Pontue-se, outrossim, mais uma vez, que a aprovação do condenado, quando ocorrer, será digna de elogios e certamente irá auxiliar o reeducando na sua recolocação profissional; é, contudo, fato que, no caso concreto, a remição ainda não pode ser concedida, quer por inexistir prova de que o estudo não antecedeu o início do cumprimento da pena, quer pelo fato de que o certificado está eivado de nulidade, não correspondendo à realidade dos fatos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo em execução. 

Nessas circunstâncias, cumpre asseverar que as discussões acerca do momento em que o apenado concluiu o estudo – se antes ou após o início do cumprimento da pena – e da validade do certificado apresentado pelo apenado exigiriam o reexame de matéria fático-probatória, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. (eDOC 45, p. 3)

Registrou o acórdão recorrido haver dois obstáculos à concessão remissão: a invalidade do certificado e a impossibilidade de se saber a data de sua conclusão.
Isso porque o recorrente apresentou certificado de conclusão do Ensino Médio em 2021, o que lhe gerou a remição de 133 dias. Posteriormente à conclusão do Ensino Médio em 2021, o recorrente teria apresentado um certificado por meio do qual se comprovava a aprovação no Ensino Fundamental em 2023, o que foi considerado nulo, por violar a realidade dos fatos. (eDOC 4, p. 5)
Somente seria possível concluir de modo diverso se reaberta a instrução, procedimento inexistente no rito do habeas corpus, sobretudo diante da limitação cognitiva do writ:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)

Ante o exposto, desprovejo o recurso. (art. 192, caput, RISTF)
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente